Tribunal: TJPA
Processo: 0837835-89.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6178 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837835-89.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA VERLANE MOITA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO EM OUTRA AÇÃO ABRANGENDO O MESMO PERÍODO FÁTICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Verlane Moita contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a perda superveniente do objeto. Na ação originária, a autora buscava o restabelecimento do auxílio-doença acidentário (NB 629.930.733-5), com conversão em aposentadoria por invalidez. A sentença baseou-se na existência de decisão com resolução de mérito em processo anterior (nº 0865063-78.2019.8.14.0301), em trâmite na 4ª Vara Cível de Belém, que já havia determinado o restabelecimento de benefício previdenciário relativo ao mesmo período e fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o prosseguimento da presente ação, cujo objeto já foi abrangido por sentença de mérito em outra demanda anterior, ainda que esta não tenha transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de nova ação com identidade de objeto e causa de pedir, ainda que sob numeração diversa do benefício, caracteriza duplicidade indevida e afronta aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.

A existência de sentença válida e eficaz em processo anterior, ainda pendente de trânsito em julgado, impede a tramitação de nova ação com idêntico escopo, por configurar ausência superveniente de interesse processual.

O processo judicial não pode ser utilizado como via preventiva ou alternativa diante de eventual reforma futura de decisão anterior, sob pena de subverter o sistema de tutela jurisdicional e gerar insegurança jurídica.

A alegação de que a duplicidade pode ser sanada na fase de cumprimento de sentença não afasta o prejuízo institucional causado pela multiplicidade de ações idênticas, que sobrecarregam o Judiciário e podem gerar decisões conflitantes.

A extinção do processo por perda superveniente do objeto não viola o direito de acesso à justiça, uma vez que a pretensão da parte já se encontra amparada por decisão judicial anterior vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de sentença válida e eficaz em processo anterior, que abrange o mesmo período fático e objeto da demanda, ainda que não transitada em julgado, autoriza a extinção do processo supervenientemente por ausência de interesse processual.

O ajuizamento de nova ação com idêntico substrato fático e jurídico, como medida preventiva à eventual reforma da decisão anterior, afronta os princípios da boa-fé, da lealdade processual e da unicidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AR 1.0000.23.281204-0/000, j. 03.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Verlane Moita em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda.

Na origem, a autora pleiteava o restabelecimento do auxílio-doença acidentário (NB 629.930.733-5), com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, alegando que a cessação administrativa do benefício foi indevida. Após deferimento da justiça gratuita e realização de perícia médica, concluiu-se pela existência de incapacidade multiprofissional permanente.

No entanto, o juízo entendeu que a matéria já havia sido objeto de apreciação no processo n.º 0865063-78.2019.8.14.0301, em trâmite na 4ª Vara Cível de Belém, onde foi restabelecido o benefício anterior (NB 606.374.298-4) mediante sentença de mérito e tutela de urgência, abrangendo o mesmo período fático discutido na presente ação.

Em suas razões recursais (ID 24938935), a apelante suscita, em preliminar, a tempestividade do recurso e a isenção do preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta (i) a inexistência de perda superveniente do objeto, tendo em vista que a sentença proferida na outra demanda ainda não transitou em julgado, o que, segundo alega, impede o reconhecimento da extinção por ausência de interesse processual; (ii) que a coexistência das demandas não ensejaria prejuízo à administração ou ao erário, já que eventual duplicidade poderá ser sanada na fase de cumprimento de sentença, mediante compensações; (iii) que a extinção prematura da presente ação violaria o direito constitucional de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988), sobretudo por tratar-se de benefício de natureza alimentar.

Ao final, requer a reforma da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito da pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo INSS, conforme certidão de fl. 1 do documento ID 24938940, tendo decorrido in albis o prazo legal.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual, que, parecer de ID 28443267 opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, constato que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à legalidade da sentença que extinguiu o processo, sem exame de mérito, com fundamento na superveniência de perda do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação objetivando o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário (NB 629.930.733-5), com conversão em aposentadoria por invalidez, alegando ter sua incapacidade laboral reconhecida por meio de perícia médica e, portanto, fazendo jus à manutenção do benefício.

Ocorre que, conforme apurado nos autos, os mesmos fatos e o mesmo período discutido nesta demanda já foram objeto de análise em processo anterior, de nº 0865063-78.2019.8.14.0301, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Belém, no qual foi proferida sentença com resolução do mérito favorável à parte autora, concedendo tutela antecipada e determinando o restabelecimento de benefício correlato (NB 606.374.298-4), abrangendo integralmente o interregno pleiteado na presente lide, inclusive com referência ao NB 629.930.733-5.

A alegação da apelante de que a decisão proferida na ação anterior ainda não transitou em julgado não é suficiente para afastar o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual. Isso porque o ajuizamento de nova ação com idêntico substrato fático e jurídico, sob a justificativa de eventual reforma da sentença anterior em grau recursal, não se coaduna com o ordenamento processual vigente, tampouco com os princípios da economia e da segurança jurídica.

Não é admissível, como quer fazer crer a parte autora, que um processo seja utilizado como espécie de "reserva" ou via alternativa, à espera de um desfecho desfavorável em ação anterior. Tal entendimento, a rigor, implicaria em autorizar o fracionamento da tutela jurisdicional e a duplicidade de ações para se obter o mesmo provimento jurisdicional, o que é vedado pelo sistema processual.

A jurisprudência é firme ao rechaçar a tentativa de utilização de ações autônomas como sucedâneo de recurso, mesmo na hipótese de decisões ainda não definitivas. Com efeito, até mesmo a ação rescisória – instituto de natureza excepcional – não pode ser manejada como substituto recursal.

Nesse sentido:

"A ação rescisória não se presta ao simples reexame do mérito da decisão anterior, tampouco é admissível sua propositura como meio alternativo ao recurso cabível" (TJMG, AR 1.0000.23.281204-0/000, j. 03/07/2025).

O argumento de que eventual sobreposição de valores pode ser corrigida na fase de cumprimento de sentença não é suficiente para justificar a permanência de duas demandas com objeto coincidente. A duplicidade de tramitação processual acarreta risco de decisões conflitantes e sobrecarga indevida ao Poder Judiciário, além de violar o princípio da unicidade da jurisdição e da coisa julgada.

Quanto à suposta violação ao direito de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), cumpre observar que esse preceito constitucional não assegura ao jurisdicionado a manutenção de ação cuja pretensão já se encontra satisfeita por outra decisão válida e eficaz. O que se veda é a exclusão arbitrária da apreciação judicial, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça Cível, admitir a tese da apelante equivaleria a legitimar o ajuizamento de múltiplas ações paralelas, com idêntico conteúdo, apenas como estratégia preventiva diante da possibilidade de reforma em instância superior, o que ofende os princípios da boa-fé, da lealdade processual e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

Destaca-se, por fim, que a sentença proferida no juízo da 4ª Vara Cível de Belém, no processo nº 0865063-78.2019.8.14.0301, determinou expressamente o restabelecimento do benefício requerido pela autora, com abrangência do período objeto da presente demanda e fixação de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00 para o caso de descumprimento.

A decisão, embora ainda passível de recurso, é válida e eficaz até decisão em sentido contrário.

Nesse cenário, a autora dispõe de título judicial em vigor, que deve ser cumprido no processo originário, não sendo razoável a duplicação de litígios com o mesmo escopo.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, porém nego provimento à apelação interposta por Maria Verlane Moita, mantendo-se inalterada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Belém, 09/09/2025